Tribunal: TJMT
Processo: 1007498-55.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007498-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Suspeição, Cerceamento de Defesa, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), ELIEZIO FERREIRA DE FRANCA - CPF: 022.799.261-05 (INTERESSADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ELIEZIO FERREIRA DE FRANCA - CPF: 022.799.261-05 (PACIENTE), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), FABIO ALVES DE MOURA - CPF: 062.826.021-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007498-55.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZ
A QUO
QUANTO À MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA N. 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de nulidade processual por cerceamento de defesa em sede de
habeas corpus
, uma vez que
tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Se o juiz sentenciante não deliberou quanto ao pedido de diligências requerido pela defesa, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância.

Tendo a persecução penal transcorrido em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexistindo negligência, desídia ou descaso do julgador monocrático, e encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007498-55.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Eliezio Ferreira de França
, preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres.

Em suas razões, sustenta que a falta de apreciação do pedido de diligências realizado, com o consequente encerramento da instrução criminal, está cerceando a defesa do réu, bem como ferindo o princípio do devido processo legal, mesmo porque o juízo não poderia declarar encerrada a instrução se há pendente pleito defensivo de diligências, razão pela qual pugna pela anulação dos atos processuais até aqui praticados.

Busca ainda a o reconhecimento e declaração da suspeição da autoridade coatora, bem como do membro do Ministério Público, atuantes no feito.

Por fim, assevera que o paciente encontra-se segregado há mais de 9 (nove) meses – desde 13-6-2019 – sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007498-55.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

A
despeito das razões fáticas invocadas pelo impetrante,
segundo o qual deve ser reconhecida a nulidade do processo por cerceamento de defesa, impende ressaltar que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Colhe-se da jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DEVIDO AO INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO CABIMENTO. Pleito que demandaria o revolvimento do manancial fático-probatório, o que é inviável na via estreita e célere do habeas corpus. Via inadequada. Precedentes jurisprudenciais. Pedido de ordem não conhecido
(TJSP; HC 2023455-62.2020.8.26.0000; Ac. 13413574; Orlândia; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Juscelino Batista; Julg. 12/03/2020; DJESP 20/03/2020; Pág. 2375).

Depois, quanto à alegação da falta de apreciação do pedido de diligências, aparentemente, o juízo
a quo
postergou a análise da necessidade deles para a sentença, o que, a princípio, é facultado ao magistrado, já que envolve a discricionariedade no julgamento do feito. Logo, como tal pretensão não foi apreciada pelo juízo de origem, não pode este Sodalício analisá-la sem incorrer em supressão de instância, mesmo porque, caso a defesa entenda que o réu foi prejudicado no processo, poderá arguir tais fatos em recurso de apelação, se assim julgar necessário.

De mais a mais, também não há se falar em
reconhecimento e declaração da suspeição da autoridade coatora em sede de
habeas corpus
, uma vez que há via procedimental própria para tal pretensão.

De outro giro, não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado no excesso de prazo no término da instrução processual.

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável a análise com cautela do alegado excesso de prazo para formação da culpa,
máxime quando o beneficiário ostenta extensa lista de registros criminais
.

Isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, não é mais admissível o estabelecimento de um prazo fatal para encerramento da instrução processual, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

[...] 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual
: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
[...]
;
ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII
[...];
e, por fim,
iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC nº 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
[...]. (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

Na mesma esteira, o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. O excesso de prazo na formação da culpa, segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, a partir das particularidades do caso concreto e das circunstâncias excepcionais que venham a retardar o andamento do feito, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. [...]
(STJ, RHC 49.033/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015).

[...] III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes do STF e do STJ). [...]
(STJ, RHC 41.559/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015).

Ademais, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de executivo de pena em desfavor do paciente.

Daí o porquê de não se falar, ao menos neste momento, em concessão de liberdade provisória por excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, ainda mais quando os fatos apontam para a necessidade da manutenção da medida cautelar da indiciada, a qual, neste momento, se mostra adequada e necessária como forma de precatar a ordem pública.

A propósito, conforme se extrai das informações do sistema informatizado deste Sodalício,
a instrução criminal foi dada por encerrada, restando pendente apenas a apresentação dos memoriais finais pela defesa, o que também
retira a plausibilidade da tese sustentada no
writ
por força da Súmula n. 52 do STJ –
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Imperioso ainda salientar que, a despeito de ter razão à defesa do acusado quanto à irregularidade de sua desconstituição – uma vez que partilho do entendimento de ser descabida a desconstituição e nomeação da Defensoria-Pública sem prévia anuência do réu –, tal circunstância não lhe dá o direito de criar embaraços à instrução criminal, ao se recusar a cumprir uma determinação legal e judicial para apresentação das suas alegações finais.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Eliezio Ferreira de França
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020